Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. FRAUDE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, § 3o e § 4o, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, e ao pagamento de indenização civil mínima no valor de R$ 44.918,86, pela prática de furto de energia elétrica mediante ligação clandestina em estabelecimento comercial. A defesa pleiteia absolvição por estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa; subsidiariamente, a desclassificação para furto simples; a revisão da dosimetria; a fixação de regime mais brando com substituição da pena; e a exclusão ou redução da indenização civil mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu está acobertada por estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa; (ii) estabelecer se a ligação clandestina configura fraude apta a qualificar o furto; (iii) determinar se a pena-base e o regime inicial foram corretamente fixados; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que a alegada situação emergencial não foi comprovada por elementos objetivos ou lastro probatório mínimo, não se desincumbindo a defesa do ônus quanto à excludente, nos termos do art. 156 do CPP.
4. Mantém-se a qualificadora do art. 155, § 4o, II, do CP, pois a ligação direta da rede ao estabelecimento, sem passagem pelo medidor oficial, configura meio fraudulento apto a suprimir o controle da concessionária, independentemente de sofisticação técnica.
5. No caso dos autos, a fraude somente foi identificada após fiscalização conjunta das forças policiais e da empresa concessionária, evidenciando a aptidão do expediente para ocultar o consumo real.
6. Impõe-se a redução da indenização civil mínima fixada em sentença, pois o valor considerou períodos não descritos na denúncia, em violação direta aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.
7. Ainda que reduzido para R$ 7.126,99 (sete mil, cento e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), o valor da indenização mínima revela prejuízo econômico relevante, suficiente para justificar a valoração negativa das consequências do delito, sobretudo porque a subtração de energia elétrica, além de causar dano patrimonial à concessionária, repercute socialmente, onerando o sistema de distribuição e impactando a coletividade por meio do repasse dos custos nas tarifas.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis dos antecedentes e consequências do delito.
9. Nos termos do art. 44, III, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da existência de 2 (dois) registros criminais valorados como maus antecedentes, ambos por delitos patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.